Tribunal: TJMT
Processo: 0026839-68.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026839-68.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILLENIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 03.857.138/0001-08 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), CONDOMINIO VILLAGE DO BOSQUE - CNPJ: 18.808.174/0001-40 (APELANTE), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), MONICA MACIEL DE SENA CORTEZ - CPF: 887.188.161-34 (APELADO), CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - CPF: 825.432.831-53 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CONDOMINIO VILLAGE DO BOSQUE - CNPJ: 18.808.174/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTADA A PRELIMINAR DE MÉRITO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CORRETORA – MERA INTERMEDIADORA DA RELAÇÃO JURÍDICA PACTUADA – RESPONSABILIDADE LIMITADA AOS RISCOS PRÓPRIOS DO SERVIÇO DE CORRETAGEM – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO À APELANTE (ART. 485, VI, CPC) –
RECURSO PROVIDO
.

A responsabilidade da corretora limita-se a eventuais falhas na prestação do serviço de corretagem. Na ausência de qualquer problema nesse âmbito e na falta de envolvimento direto da corretora com o empreendimento imobiliário, não se vislumbra a viabilidade do reconhecimento de responsabilidade solidária com base na cadeia de fornecimento.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da imobiliária para figurar no polo passivo da ação, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, em relação a ela e, por conseguinte, condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Urbana Operações e Planejamentos Imobiliários Ltda.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão de Contrato Imobiliário c/c Danos Morais e Materiais
,
proposta por Mônica Maciel de Sena Cortez, contra o Apelante, Gold Yelow Empreendimentos Imobiliários SPE S/A e Condomínio Village do Bosque, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
:

i) tornar definitiva a decisão de tutela de urgência concedida e, por consequência,
declarar rescindindo o contrato firmado entre as partes
;

ii) condenar
exclusivamente
a segunda Requerida, Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos
danos morais
, inerente a
inserção indevida do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito
, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
.

iii) Diante da sucumbência recíproca,
condenar as partes
, na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cargo da parte autora e 50% (cinquenta por cento), solidariamente, a cargo das requeridas, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em relação à parte Autora, por ser ela beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, inicialmente, o cerceamento de defesa, ao fundamento de que, no caso em exame, a produção de prova testemunhal, oral e pericial é imprescindível para o deslinde do feito.

Argui, ainda, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, argumentando que, por se tratar de mera intermediadora do negócio jurídico de compra e venda de imóvel, sua responsabilidade se restringe a eventuais falhas na prestação do serviço de corretagem; logo, não deve ser responsabilizada por eventual descumprimento contratual por parte da Construtora.

Pontua que os serviços de intermediação foram prestados de maneira eficiente, assegurando que todas as informações fornecidas pela Construtora Gold Yellow fossem devidamente transmitidas à Apelada. Ademais, no intuito de evitar maiores conflitos e, diante da conduta negligente da Construtora durante o distrato contratual, procedeu à devolução dos valores recebidos a título de comissão de corretagem à Apelada, conforme recibo emitido em 05/11/2013.

Diante disso, requer o provimento do Recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 213664869).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Urbana Operações e Planejamentos Imobiliários Ltda.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão de Contrato Imobiliário c/c Danos Morais e Materiais
, proposta por Mônica Maciel de Sena Cortez, contra o Apelante, Gold Yelow Empreendimentos Imobiliários SPE S/A e Condomínio Village do Bosque, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Do exame dos autos, verifica-se que Mônica Maciel de Sena Cortez manejou a sobredita ação, aduzindo que, na data de
13/12/2013,

firmou com a Gold Yelow Empreendimentos Imobiliários SPE S/A
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel
, relativo à aquisição de um
imóvel localizado na Avenida dos Florais, Ribeirão do Lipa, Unidade 0012, Bloco 04, Quadra 04, Condomínio Village do Bosque.

Afirmou que, tendo em vista o descumprimento contratual por parte da promitente vendedora, as partes decidiram rescindir o contrato, em 10/03/2014.

Relatou ainda que, mesmo após a pactuação do distrato, teve seu nome inserido nos órgãos restritivos de crédito, por inadimplência do valor de R$ 39.509,84, em decorrência da mencionada relação contratual que já havia sido rescindida.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos (id. 213656288, p. 26):

1 – a concessão de tutela antecipada, determinando que:

a) fosse retirada ou suspensa a negativação do seu nome junto ao SPC/SERASA pela dívida de R$ 39.509,84, inscrita em 25/03/2024, por determinação dos réus.

b) fosse suspensa a cobrança dos valores de condomínio indevidamente lançados contra a Requerente.

c) fossem os réus proibidos de lançarem lançar registros de negativação contra a autora – SPC/SERASA, protesto de títulos, até o final do julgamento o mérito da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, para o caso de descumprimento da ordem.

2 – a citação dos réus para, querendo, contestarem a lide.

3 – a produção de provas, notadamente, a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

4 – ao final, que fossem os pedidos julgados procedentes para:

a) declarar que o distrato contratual realizado em 10 de março de 2014 rescindisse qualquer direito das partes quanto ao contrato de compra e venda de imóvel da unidade 12, quadra 4, empreendimento Village do Bosque, não cabendo aos réus exigirem da autora qualquer valor dali decorrente.

b) declarar ilegal a cobrança da quantia de R$ 39.509,84 decorrente do rescindido contrato de promessa de compra e venda do imóvel mencionado acima, ser retirar os registros realizados contra a autora no SPC/SERASA em definitivo.

c) declarar ilegal a cobrança da taxa condomínio, em nome da autora referente aquele imóvel.

d) condenar os réus a ressarcirem os danos morais em quantia a ser fixada pelo Juízo.

e) condenar os réus a restituírem em dobro a cobrança indevida do sinal de R$ 39.509,84, decorrente do contrato de promessa de compra e venda do imóvel em questão.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...) A questão de fundo transita pela análise do contrato de compra e venda pactuado entre as partes, do seu desfazimento pelo distrato com inserção do nome nos restritivos de credito e eventuais danos materiais e morais correlatos ao negócio jurídico desfeito.

A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal).

A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica.

A ação decorre de relação de consumo, uma vez que a Ré se enquadra na condição de fornecedora de produtos e serviços, dos quais a parte autora se utilizou como destinatária final, nos exatos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

A pretensão estampada na petição inicial deve ser examinada com base no princípio da boa-fé, art. 4o, inc. III, e art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor, e no princípio da informação adequada e clara, art. 6o, inc. III, também do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, tais premissas não eximem o consumidor de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito reivindicado, a rigor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente o conteúdo probatório dos autos, comprovante de pagamento pela Autora no valor (R$ 12.185,16), conforme recibo emitido em 05/11/2013, pela primeira Requerida Urbana (Id. 42921385 – Fls. 39), referente ao pagamento do sinal de negócio da compra do imóvel no empreendimento Village do Bosque, Unidade 12, Quadra 04, Cuiabá/MT, entretanto o aludido pagamento seria inerente corretora imobiliária primeira Requerida Urbana, conforme se infere qualificação da venda (Id. 42921385 – Fls. 40), que descreve alocação valor a imobiliária Urbana (R$ 5.953,46), corretor Paulo Cesar valor (R$ 5.007,60) e coordenador Rodrigo de Lucena (R$ 1.224,08), que somados correspondem ao montante (R$ 12.185,16), não sendo este valor respectivo ao valor de sinal como alardeado na exordial, e sim a corretagem.

Ainda, o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Móvel e Outros Pactos, datado de 13/12/2013 (Id. 42921385 – Fls. 47/53), descreve no item “G. SINAL” para pagamento no valor (R$ 39.509,84), através de boleto bancário a titulo de sinal pelo comprador, todavia tal valor não restou quitado, não havendo que falar em repetição de indébito, tampouco direito a devolução em dobro deste valor cobrado, ante a ocorrência do distrato outrora pactuado pelas partes.

Nesta ordem de ideias, termo de distrato (Id. 42921385 – Fls. 37), datado de 10/03/2014, com devolução valor pago a titulo de corretagem, e
inclusão do nome da parte Autora
(Id. 42921385 – Fls. 33)
pela segunda Ré Gold Yellow
nos órgãos restritivos de crédito
em 25/03/2014), ou seja, cerca de 15 (quinze) dias após, a pactuação do distrato do contrato entabulado, configurando a inserção indevida e
falha na prestação do serviço pela segunda Ré Gold Yellow
,
vez que foi a mesma que inseriu nome da parte Autora nos restritivos de crédito
.

De maneira que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar moralmente, por quem deu causa.

(...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pela parte Autora MÔNICA MACIEL DE SENA CORTEZ, em face de URBANA DESENVOLVIMENTOS E LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., GOLD YELOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A. e CONDOMÍNIO VILLAGE DO BOSQUE, para TORNAR definitiva a decisão de tutela de urgência concedida (Id. 42921387 – Fls. 72/75), (Id. 42921389 – Fls. 12/15)

e (Id. 42922397 – Fls. 09/10), e por consequência, DECLARAR rescindindo o contrato firmado entre as partes, descrito (Id. 42921385 – Fls. 47/69 e Id. 42921387 – Fls. 01/06).

CONDENO
exclusivamente a segunda Requerida Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE
S.A., ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais, inerente a inserção indevida do nome da parte Autora nos órgãos restritivos de crédito
, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cargo da parte Autora e 50% (cinquenta por cento) solidariamente a cargo das partes Rés, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o do CPC. [id. 213664852]

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, cuja decisão, é a seguinte:

(...) Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente na sentença no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria decidida.

A omissão, contradição e obscuridade se pautam em conclusões ou afirmações, constantes na decisum, que se mostram, entre si, inconciliáveis.

Quanto a alegação da parte Embargante (Id. 140029670 e Id. 140949012), requerendo o acolhimento dos Embargos de Declaração, em que pese as insurgências, entendo que não lhe assiste razão, porquanto à simples leitura das questões ventiladas, verifica-se que dizem respeito a reapreciação da decisão, para o qual não se prestam os embargos de declaração.

Ainda, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

Dessa forma, a respeito da alegada omissão/contradição têm que não se encontra tal vício, tendo o magistrado indicado os motivos que formaram o seu convencimento, após apreciar livremente todas as provas produzidas nos autos, não se vislumbra a omissão/contradição apontada.

Desta feita, não há que se falar em vício quando suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, que tratou expressamente dos temas de forma suficientemente clara, em perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371, do Código de Processo Civil.

Ora, a sentença expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram no julgamento de procedência em parte, a medida que não padece de erro de fato, omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso de forma perceptível o inconformismo da parte Embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma da decisão pela via inadequada dos embargos de declaração.

(...)

Desse modo, não constato a existência da alegada omissão/contradição na decisão proferida.

Nesse contexto, ficou evidenciada que a pretensão da parte Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida e combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada cabe a mesma interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Assim, as alegações da parte Embargante não se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 1022, do CPC, demonstrando o nítido intento de que seja revista às razões do julgamento, providência descabida por essa via.

ANTE O EXPOSTO, conheço dos presentes Embargos porque próprios e tempestivos, e JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS DECLARAÇÃO (Id. 140029670 e Id. 140949012), por entender que nas decisões proferidas nos aludidos autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 1.022, e seguintes do Código de Processo Civil, mantendo incólume a sentença vergastada (Id. 134202366) e sentença do (Id. 139909851 proferida nos Embargos Execução). [id. 213664864]

Aprecia-se, inicialmente, a prejudicial de cerceamento de defesa levantada pela Recorrente.

Argumenta que o Juízo Singular julgou antecipadamente o feito, não permitindo a produção da prova pericial e testemunhal.

Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento justificado, previsto no artigo 371 do mesmo diploma legal.

Na hipótese, o Juízo Singular entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, porque as provas documentais acostadas aos autos se mostravam suficientes para a formação do seu convencimento.

Com efeito, denota-se dos autos que os documentos que instruem a petição inicial e as peças de defesa mostram-se suficientes para julgamento da lide, cuja solução dos pontos controvertidos depende meramente de suas análises.

Desta feita, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa e, por isso,
AFASTA-SE
a prejudicial de mérito suscitada.

Quanto à preliminar arguida, é de se observar que as alegações que sustentam a tese de ilegitimidade passiva se confundem com as questões atinentes ao mérito recursal, razão pela qual serão analisadas conjuntamente com ele.

Pois bem.

A Recorrente, Urbana Operações e Planejamentos Imobiliários Ltda.
defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, sob o fundamento de que sua responsabilidade se restringe a eventuais falhas na prestação do serviço de corretagem; logo, não deve ser responsabilizada por eventual descumprimento contratual por parte da Construtora.

De fato, no
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel
assinado em 13/12/2013, não há qualquer disposição que permita reconhecer a responsabilidade solidária da Apelante na execução do objeto do pacto. No caso, a corretora atuou apenas como intermediadora do negócio jurídico de compra e venda, não tendo recebido qualquer parcela atinente à venda do imóvel, mas apenas a remuneração devida a título de corretagem. Aliás, tal valor foi inclusive devolvido à Apelada quando da rescisão do referido contrato.

Ora, a pretensão autoral está centrada no fato de a construtora
Gold Yelow Empreendimentos Imobiliários SPE S/A ter indevidamente negativado seu nome nos órgãos de proteção ao crédito após a formalização do distrato, fato que não possui qualquer relação com o serviço de intermediação prestado pela corretora de imóveis Urbana Operações e Planejamentos Imobiliários Ltda., ora Apelante.

Nesse sentido está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

(...) 6. De acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte, a relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa daquela firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel, de modo que
a responsabilidade da corretora está limitada a eventual falha na prestação do serviço de corretagem
, de modo que, na hipótese em que não se verificar qualquer falha na prestação do serviço de corretagem nem se constatar o envolvimento da corretora no empreendimento imobiliário,
não se mostra viável o reconhecimento da sua responsabilidade solidária em razão da sua inclusão na cadeia de fornecimento
. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.113.941/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). [negritei]

3. No caso dos autos, foi atribuída à corretora responsabilidade por fato estranho ao serviço de intermediação, não lhe sendo imputada nenhuma falha na prestação do serviço de corretagem ou seu envolvimento nas atividades de incorporação e construção do imóvel.

Tampouco se diz ser a corretora sociedade empresária do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra.

4. Dessa forma, não é possível o enquadramento da agravante como integrante da cadeia de consumo, a justificar sua responsabilização, de forma solidária, pela devolução dos valores gastos pelos consumidores.

5. Agravo interno provido, com parcial provimento do recurso especial. (STJ, AgInt no REsp n. 1.770.662/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/4/2022).

(...) Não há como se reconhecer a solidariedade entre a construtora/incorporadora, no caso, a requerida GOLD ELOS EMPREENDIMENTOS, com a corretora/intermediadora/imobiliária, a apelante GLOBAL (antiga AVANCE), porque esta não figurou como vendedora no contrato de compromisso de compra e venda de imóvel entabulado entre os autores e a requerida GOLD ELOS EMPREENDIMENTOS, agindo apenas e tão somente como intermediadora, o que torna impossível a aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor para lhe atribuir responsabilidade solidária quanto ao pedido de indenização em razão do atraso na entrega da obra.

Não há vínculo ou nexo de causalidade entre a atividade de intermediação desempenhada pela requerida GLOBAL e o atraso na conclusão do empreendimento, de responsabilidade exclusiva da requerida GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS, uma vez que sua atuação se limitou à prestação de serviços de corretagem.

Se a parceria entre as empresas se estabeleceu apenas para a intermediação de venda dos imóveis e não para a construção do empreendimento, a solidariedade deve se limitar apenas à comissão de corretagem, o que está em consonância com o entendimento firmado no Tema 939 pelo STJ. (N.U 0011837-44.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023).

Daí decorrente, tem-se que a corretora que intermediou a venda não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente lide, uma vez que atuou exclusivamente como intermediária na avença, não possuindo qualquer responsabilidade pelos prejuízos advindos do inadimplemento do contrato.

Portanto, a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
, arguida pela Recorrente, deve ser acolhida, a fim de que seja excluída do polo passivo da lide e, consequentemente, extinto o feito em relação a ela, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Importante consignar, ainda, que a alteração da sentença, nesse ponto, modifica a situação da sucumbência das partes, passando a autora, aqui na exclusão, ser responsável pelo pagamento de honorários advocatícios ao patrono da Apelante.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Urbana Operações e Planejamentos Imobiliários Ltda., para reconhecer sua ilegitimidade passiva ad causam, julgar o feito extinto, sem resolução do mérito, em relação a ela (artigo 485, VI, CPC) e, por conseguinte, condenar a Apelada ao ônus de sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024